Tribunal: TCU
Processo: 022.075/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4206/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, em razão do falecimento do único responsável arrolado no processo e diante do longo decurso de prazo (14 anos) sem notificação válida aos herdeiros e/ou ao espólio, sob pena de prejuízo ao contraditório e ampla defesa: 1. Processo TC- Processo 022.075/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aristóteles de Oliveira Loureiro (XXX.193.325-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão aos herdeiros do sr. Aristóteles de Oliveira Loureiro.